Tribunal: STF
Processo: ARE 821653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 739.382, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão sobre responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem (Tema 657).



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.